Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-71.2011.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002681-71.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 05.901.771/0001-73 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS - CPF: 537.821.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA VENERIO BARDINI - CPF: 096.497.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COBRANÇA DA DIFERENÇA TRIBUTÁRIA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos de anulação da cobrança da diferença de ICMS sobre operações interestaduais
, exigida em razão do
descumprimento de obrigação acessória estabelecida na Portaria SEFAZ nº 14/2009
.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre: (i) a
regularidade da exigência do tributo em razão da não comprovação da saída interestadual da mercadoria no prazo regulamentar
; e (
ii
) a
validade da notificação eletrônica do contribuinte como meio idôneo para a constituição do crédito tributário
, nos termos da legislação estadual.

III.
Razões de decidir

3.

A legislação tributária estadual exige que o contribuinte
comprove a saída interestadual das mercadorias no prazo de 60 dias a contar do desembaraço
, sob pena de exigência da
diferença de ICMS
, nos termos do
art. 7º, §6º, da Portaria nº 14/2009/SEFAZ
.

4.
O
laudo pericial contábil
constatou que
parte das mercadorias foi remetida para fora do Estado após o prazo de 60 dias
, além da
ausência de documentos essenciais para a comprovação tempestiva das operações
, tais como
Comprovantes de Importação e carimbo dos postos fiscais nas notas fiscais de saída
, o que legitima a exigência do tributo complementar.

5.
A notificação da cobrança foi realizada por meio de Documento de Arrecadação, remetido ao endereço eletrônico do contribuinte registrado na SEFAZ, procedimento autorizado pelo art. 39-B da Lei nº 7.098/1998 e compatível com o art. 142 do CTN, afastando alegação de ausência de notificação válida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o cumprimento de obrigações acessórias pode ser exigido como requisito para obtenção de benefícios fiscais, inexistindo afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de obrigação acessória exigida para fruição de benefício fiscal enseja a perda do tratamento tributário diferenciado e a consequente cobrança da diferença do ICMS
.
2. A notificação eletrônica do contribuinte é meio
idôneo
para a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 39-B da Lei Estadual nº 7.098/1998.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 142; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 17, XVIII, e 39-B; Portaria SEFAZ nº 14/2009, art. 7º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017,
DJe
22/5/2017
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 51.104/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016,
DJe
19.12.2016; TJ-MT, Apelação Cível 0007505-02.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Vice-Presidência, julgado em 18.05.2020,
DJe
03.06.2020;
TJ-MT, Apelação Cível 0046623-02.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.05.2022,
DJe
11.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rech Importadora e Distribuidora S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da

ação anulatória de débito fiscal nº 0002681-71.2011.8.11.0002
,
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação da cobrança de uma diferença de 0,8% de ICMS sobre operações interestaduais.

Irresignada, a Apelante sustenta que o débito fiscal apresenta
vícios formais e materiais
, uma vez que foi incluído no
Sistema de Conta Corrente Fiscal
sem notificação prévia, em afronta ao
art. 142 do CTN
e aos princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa
. Argumenta, ainda, que a
Portaria SEFAZ n.º 14/2009
não pode prevalecer sobre o
CTN
e a
Constituição Federal
, pois normas infralegais
não podem criar obrigações não previstas em lei
. No entanto, defende que, no presente caso, a referida portaria extrapolou sua competência ao
impor requisitos adicionais para a comprovação da saída interestadual das mercadorias
, restringindo indevidamente o direito da empresa.

Afirma, também, que as provas anexadas aos autos demonstram que a mercadoria saiu do estado dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, mas foram indevidamente desconsideradas. Alega que o laudo pericial contém falhas, pois, assim como o juízo de origem, o perito também ignorou documentos que comprovam a regularidade das operações. Além disso, sustenta que a presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada diante de prova em contrário, o que teria ocorrido no caso em questão. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da constituição do débito fiscal e a consequente exclusão do valor cobrado do Sistema de Conta Corrente Fiscal do Estado de Mato Grosso
(Id. 2
37501159
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sem suscitar preliminares (Id. 2
37501163
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id.
2
41309661
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação interposto por
Rech Importadora e Distribuidora S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0002681-71.2011.8.11.0002, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação da cobrança de uma diferença de 0,8% de ICMS sobre operações interestaduais.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A
Apelante pleiteia a reforma da sentença que, nos autos da ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança da diferença de 0,8% de ICMS sobre operações interestaduais. Fundamenta sua irresignação na alegação de que não foi devidamente notificada da inclusão do débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, o que configuraria afronta ao artigo 142 do CTN. Ademais, sustenta que as mercadorias foram remetidas para fora do Estado dentro do prazo de 60 dias e que as provas acostadas aos autos seriam suficientes para demonstrar a regularidade das operações, afastando, assim, a exigibilidade do imposto complementar.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, a Apelante exerce atividade econômica de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos destinados ao uso agropecuário, atuando como importadora e revendedora desses produtos tanto no Estado de Mato Grosso quanto em outras unidades da federação, realizando, portanto, operações de importação voltadas à posterior comercialização interestadual.

Para essas operações, fazia uso do
tratamento tributário diferenciado
previsto na
Portaria nº 14/2009/SEFAZ
, que lhe conferia a possibilidade de recolhimento do ICMS à alíquota reduzida de
2% (dois por cento) em vez dos 10% (dez por cento) ordinariamente aplicáveis
. No entanto, a concessão desse benefício
estava condicionada ao cumprimento de requisitos específicos
, sendo que seu descumprimento acarretaria
a perda do tratamento fiscal favorecido e a exigência da diferença tributária
.

Nessas operações, a Apelante
deixou de informar as saídas interestaduais
nos termos exigidos pelo
§2º do artigo 7º da referida portaria
, que estabelece que,
“para fazer jus ao tratamento diferenciado previsto nesta Portaria, o contribuinte terá um prazo de 60 (sessenta) dias – a contar da data de desembaraço – para comprovar, via Nota Fiscal Interestadual (NFI), que promoveu saída interestadual de mercadorias nacionalizadas.”

O descumprimento dessa obrigação ensejou a cobrança da diferença tributária, nos termos do §6º
do mesmo artigo
, que dispõe que,

“após o sexagésimo dia do desembaraço da mercadoria internalizada, e não havendo comprovação de saída interestadual, a Gerência de Informação de Notas Fiscais – GINF lançará para o contribuinte, DAR-1 referente à diferença da carga tributária, de conformidade com o Anexo I da Resolução CONDEPRODEMAT nº 05/2005.”

Superada essa questão, passo à análise da alegada ausência de notificação válida da exigência tributária.

Nos termos do
art. 39-B da Lei nº 7.098/1998
, o contribuinte pode ser
notificado acerca de lançamentos tributários por meio de comunicação eletrônica
, conferindo maior celeridade e eficiência ao procedimento administrativo. Veja-se:

“
Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
(Acrescentado pela Lei
8.715/07
, efeitos a partir 26/09/07)

[...]

§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.

Por sua vez, o
art. 17, inciso XVIII
, da mesma lei, impõe ao contribuinte a obrigação de
manter atualizados seus endereços eletrônicos e acessá-los regularmente para verificar notificações fiscais
, nos seguintes termos:

“
Art. 17
São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.
(Acrescentado pela Lei
9.226/09
)”

Dessa forma, a
remessa do DAR ao endereço eletrônico do contribuinte, conforme os registros nos cadastros da SEFAZ/MT, configura notificação pessoal válida
, assegurando o acesso ao cálculo do tributo, à descrição do fato gerador, às bases de cálculo e às alíquotas aplicadas, nos termos do
art. 142 do CTN
. A Apelante, portanto, teve ciência da exigência tributária e deveria ter apresentado sua defesa administrativa dentro dos prazos regulamentares.

Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO -DECADÊNCIA - NÃO VERIFICADA - PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS - ARTIGO 173,
I
, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (
CTN
)- NÃO DECORRIDO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - ENDEREÇO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL - DEVER DO CONTRIBUINTE - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo
173
, inciso
I
, do Código Tributário Nacional.
Nos termos do artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de
constituição
do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.”
(TJMT. N.U 0007505-02.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Márcio Vidal, Vice-Presidência, j. 18/05/2020,
DJe
03/06/2020)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA- ICMS - HOMOLOGAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DEFINTIVA POR LANÇAMENTO ELETRONICO - ART. 17, XVIII, ART. 39-B, § 4º, AMBOS DA LEI 7.098/98.
É direito da Fazenda Pública Estadual realizar a notificação do contribuinte por meio eletrônico, se tratando de lançamentos formalizados por DAR via internet, inteligência do art. 17, inciso XVIII e o § 4º do art. 39-B, ambos da lei nº 7.098/98.
Sentença Ratificada, Recurso Desprovido.” (TJMT. N.U 0046623-02.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022,
DJe
11/07/2022)

(destaquei)

Logo, não há que se falar em ofensa ao devido processo administrativo, uma vez que a notificação foi realizada em conformidade com a legislação vigente, garantindo à empresa a oportunidade de contestação. A exigência tributária decorre do próprio descumprimento das obrigações acessórias estabelecidas para a fruição do benefício fiscal, sendo consequência direta da ausência de comprovação da saída interestadual dentro do prazo regulamentar, requisito do qual o contribuinte tinha pleno conhecimento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o cumprimento de obrigações acessórias pode ser exigido como requisito para obtenção de benefícios fiscais, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal ou à Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N.11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N.
87
/96 E À
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in
casu
, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.

II - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n.
87
/96 nem a
Constituição da
Republica
.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido
.

(
AgInt
no RMS 53.001/MS
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017,
DJe
22/5/2017).

(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
.[...] 3. Agravo interno não
provido.(
AgInt
nos
EDcl
no RMS 51.104/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016)

(destaquei)

Por fim,
não se sustenta
a alegação de que as provas constantes dos autos seriam suficientes para comprovar a regularidade da operação. O laudo pericial contábil, documento técnico elaborado por profissional especializado (
Id. 237500781
), constatou que parte das mercadorias foi enviada para fora do Estado
após o prazo de 60 dias
, descaracterizando o direito ao benefício fiscal.

Além disso, não foram apresentados documentos essenciais, como os Comprovantes de Importação e Extratos da Declaração de Importação, para todas as notas fiscais de entrada, impossibilitando a verificação integral da destinação das mercadorias dentro do prazo regulamentar.

Soma-se a isso o fato de que nenhuma das notas fiscais de saída apresentadas continha o carimbo dos postos fiscais, inviabilizando a comprovação de que os produtos efetivamente saíram do Estado de Mato Grosso no período exigido.

Assim,
não há que se falar em prova cabal da regularidade da operação
. Pelo contrário, os elementos técnicos colhidos corroboram a
presunção de legalidade do lançamento tributário
, uma vez que a Apelante
não demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para usufruir do benefício fiscal
.

Forte nesses argumentos,
a sentença deve ser mantida
, uma
vez que solucionou adequadamente a lide.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025